Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRAS. NATUREZA JURÍDICA. CUMULAÇÃO DE ARRAS COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que reconheceu a natureza jurídica de arras ao valor pago como sinal e excluiu a cobrança de cláusula penal cumulativa.
2. Arras são valores transacionados na contratação, não havendo que se falar na hipótese de arras ou sinal a serem pagos após ou por evento de inadimplemento.
3. É incabível a cumulação de arras e cláusula penal, sob pena de bis in idem.
4. Precedentes: Acórdão 1761278, 07196827220218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1758680, 07075391120228070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023
5. Apelo conhecido e não provido.